Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-18.2020.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão julgador: EMBARGANTE: Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600032-18.2020.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600032-18.2020.6.16.0125
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600032-18.2020.6.16.0125
que julgou improcedente a representação contra Ivan Reis da Silva. (Representação por
propaganda eleitoral extemporânea e "violação às normas sanitárias de enfrentamento ao covid-
19" ajuizada por coligação Juntos Por Terra Roxa em face da coligação - Terra Roxa Por Seu
Progresso Sempre Lutaremos (PP, PSC, PTB, PL e MDB), Ivan Reis da Silva, Heraldo Trento,
Gileade Gabriel Osti, Altair Donizete de Padua, Marcel Henrique Micheletto e Anderson Bento Maria,
alegando em síntese, que em 13/9/20 ocorreu a convenção da coligação representada com público
além do permitido pelas normas sanitárias em combate ao Covid-19, onde se verificou, a
aglomeração de aproximadamente 500 pessoas, transformando o evento em um comício, o que é
vedado pela legislação, que contou com um discurso os pré-candidatos a prefeito de Terra Roxa
Ivan Reis, de Heraldo Trento de Guaíra/PR e do Deputado Estadual Micheletto que proferiu a frase
"será uma vitória esmagadora". Também afirma que Ivan, pré-candidato ao cargo de Prefeito
Municipal, realizou propaganda eleitoral extemporânea, por ter publicado vídeo em seu perfil no
Facebook, contendo "verdadeira propagação de pretenso programa de governo, e a divulgação
maciça do nome e da imagem", asseverou que o referido vídeo "faz referências elogiosas ao
Representado Ivan Reis da Silva, constrói em seu favor a imagem de homem público realizador,
eficiente e competente; decisão ID nº 102634466 que indeferiu a petição inicial quanto aos pedidos
formulados em razão do suposto descumprimento das medidas determinadas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), previstas
no Decreto Municipal nº 3.561/2020 e, como consequência, determinou a exclusão dos
representados Heraldo Trento, Gileade Gabriel Osti, Altair Donizete de Padua, Marcel Henrique
Micheletto e Anderson Bento Maria (ID 4456280, na origem), tendo a parte representante
apresentado embargos de declaração (ID 4572146), e posteriormente recurso (ID 4801223) contra a
referida decisão). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
(RECORRENTE)
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
IVAN REIS DA SILVA (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)

HERALDO TRENTO (RECORRIDO)
GILEADE GABRIEL OSTI (RECORRIDO)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA (RECORRIDO)
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (RECORRIDO)
ANDERSON BENTO MARIA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - TERRA
ROXA - PR - MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
266
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.451

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600032-18.2020.6.16.0125 –
Terra Roxa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
ADVOGADO: RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO - OAB/PR0046801
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
EMBARGADO: IVAN REIS DA SILVA
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR0071161
EMBARGADO: HERALDO TRENTO
EMBARGADO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA
EMBARGADO: GILEADE GABRIEL OSTI
EMBARGADO: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
EMBARGADO: ANDERSON BENTO MARIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - TERRA
ROXA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO - OAB/PR0046801
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
REJEITAM-SE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 11362266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517395633500000010813542
Número do documento: 20101517395633500000010813542

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela Coligação Juntos por Terra Roxa em face do
Acórdão 56.378.
Aduz em síntese que há omissão pois: a) não determinou a remessa dos autos à Justiça Comum;
b) erro na afirmação "Ressalte-se que tal conclusão não impede que a municipalidade de Terra Nova
busque, na justiça comum, a responsabilização de eventuais envolvidos na suposta violação, uma vez que,
a municipalidade não ingressou com ação na Justiça Eleitoral e sim coligação partidária.
É o relatório.

VOTO
Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante pugna que, reconhecida a
incompetência desta justiça especializada, tratando-se de matéria de ordem pública o feito
deveria ter sido remetido, de ofício, à justiça comum da Comarca de Terra Roxa.
Além disso, afirma que deve ser esclarecido se cabe à municipalidade ingressar
com ação, ou a coligação intentar demanda objetivando a responsabilização de eventuais
envolvidos no ato.
Pois bem.
Num. 11362266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517395633500000010813542
Número do documento: 20101517395633500000010813542

Com relação ao segundo ponto sobre o qual o embargante pugna ver esclarecido,
devem ser rejeitados. Isso porque, questões atinentes à legitimidade ativa, em tese, de suposta
demanda que venha a ser proposta para apuração de violação à lei não se insere em nenhum
dos vícios narrados no dispositivo de lei anteriormente transcrito.
Além disso, é cediço que a atividade consultiva dessa justiça especializada fica
impedida após o início do período eleitoral.
Quanto ao primeiro ponto, efetivamente, reconhecida a incompetência absoluta,
conforme feita pelo juízo eleitoral de primeiro grau e mantida por esta Corte eleitoral, o Código
de Processo Civil determina que os autos serão remetidos ao juízo competente, conforme art.
64, §3º.
Entretanto, no caso em apreço não há como se adotar a solução requerida pelo
Embargante, uma vez que, embora reconhecida a incompetência da justiça eleitoral com
relação a um dos pedidos, havia questão subjacente afeta a esta justiça especializada, relativa
a propaganda eleitoral, a qual foi julgada em primeiro e segundo graus.
Desta feita, não haveria como desmembrar o feito, aplicando-se a este caso o
disposto no art. 45, §1º do CPC que dispõe que "os autos não serão remetidos se houver
pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação".

CONCLUSÃO
Forte nessas considerações, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e,
no mérito, rejeitá-los.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600032-18.2020.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JUNTOS POR TERRA ROXA 17-PSL / 55-PSD /
25-DEM / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO
- PR0046801, JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR90977, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR -
PR57792 - RECORRIDO: IVAN REIS DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: PEDRO
HENRIQUE SONEGO - PR0071161 - RECORRIDOS: HERALDO TRENTO, GILEADE GABRIEL
OSTI, ALTAIR DONIZETE DE PADUA, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO E ANDERSON
BENTO MARIA
DECISÃO
Num. 11362266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517395633500000010813542
Número do documento: 20101517395633500000010813542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517395633500000010813542
Número do documento: 20101517395633500000010813542